Tribunal: TJSP
Processo: 1040590-35.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência do pedido. Autora que afirmou desconhecer os débitos exigidos pela ré. Inexistência de prova da existência de relação jurídica entre as partes, a qual deveria ter sido produzida pela empresa de telefonia demandada, tanto porque não é possível à autora a prova de fato

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência do pedido. Autora que afirmou desconhecer os débitos exigidos pela ré. Inexistência de prova da existência de relação jurídica entre as partes, a qual deveria ter sido produzida pela empresa de telefonia demandada, tanto porque não é possível à autora a prova de fato negativo, quanto porque é seu o ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do demandante (artigo 373, inciso II, do CPC). Dívida inexigível. Danos morais. Não ocorrência, diante da ausência de comprovação de que a autora teve seu nome negativado. Sentença reformada para julgar o pedido procedente em parte. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047863
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040590-35.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
EDVANIA APERECIDA GOMES NERY (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada
TELEFONICA BRASIL S/A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040590-35.2019.8.26.0002 -Voto no 11.829
2
VOTO N° 11.829
APELAÇÃO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de
improcedência do pedido. Autora que afirmou desconhecer
os débitos exigidos pela ré. Inexistência de prova da
existência de relação jurídica entre as partes, a qual deveria
ter sido produzida pela empresa de telefonia demandada,
tanto porque não é possível à autora a prova de fato
negativo, quanto porque é seu o ônus de demonstrar os fatos
impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do
demandante (artigo 373, inciso II, do CPC). Dívida
inexigível. Danos morais. Não ocorrência, diante da
ausência de comprovação de que a autora teve seu nome
negativado. Sentença reformada para julgar o pedido
procedente em parte. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença proferida a fls. 108/110, que julgou improcedente o pedido
formulado na ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada
com indenização por danos morais, ajuizada por Edvania Aperecida
Gomes Nery em face de Telefônica Brasil S/A, condenando a autora ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em
10% sobre o valor da causa, ressalvado o benefício da justiça gratuita
que lhe fora concedido anteriormente.
Inconformada, a autora apela a fls. 113/118,
buscando a reversão do julgado.
Sustenta a recorrente, em linhas gerais, que o
conjunto probatório produzido nos autos deve ser analisado, pois
incontroverso que a apelada inscreveu seu nome no cadastro de
inadimplentes em razão de dívida que não conseguiu comprovar a
origem. Argumenta que a produção de provas unilaterais, não se prestam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040590-35.2019.8.26.0002 -Voto no 11.829
3
a comprovar efetiva contratação dos serviços pela própria pessoa da
recorrente.
Recurso contrarrazoado a fls. 121/129.
É o relatório.
As razões do recurso preenchem os requisitos
previstos nos artigos 1.007 e 1.010, notadamente seus incisos II e III, do
CPC, tendo sido apresentados os fundamentos de fato e de direito do
inconformismo, permitindo o seu conhecimento.
A autora ajuizou ação declaratória de inexigibilidade
de débito cumulada com indenização por danos morais, alegando que a
ré promoveu indevidamente a inscrição de seu nome junto aos órgãos de
proteção ao crédito.
Regularmente citada, a demandada contestou o
pedido (fls. 39/50), sustentando, em suma, que a cobrança é lícita e,
portanto, a pretensão ao recebimento de indenização por danos morais
não tem pertinência.
O d. Juízo de primeiro grau julgou os pedidos
improcedentes, sob o fundamento de que a ré comprovou a relação
jurídica entabulada entre as partes.
Constou também da sentença que “o endereço
constante das faturas é bastante próximo ao indicado pela autora na
inicial como seu domicílio (menos de 1km), nada tendo a autora
esclarecido ou afirmado a propósito de tal endereço (se lá residiu ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040590-35.2019.8.26.0002 -Voto no 11.829
4
não)”.
Sem razão, contudo.
Não se pode rechaçar o fato de que a autora afirma
não possuir relação jurídica com a demandada.
E era ônus da ré provar a contratação e a existência
do débito, porque indefensável que não se pode exigir da demandante
prova de fato negativo.
Na contestação a ré limitou-se a defender a licitude
da cobrança, sob o argumento de que a autora formalizou contrato de
prestação de serviços telefônicos e que existem faturas cujos pagamentos
não foram efetuados.
Porém, a concessionária demandada limitou-se a
reproduzir telas de seu sistema informatizado, que, por si só, não são
capazes de comprovar a contratação do serviço e, sequer, gerar dúvida
sobre a veracidade do que alegado pela autora.
Além disso, a circunstância de o endereço constante
das faturas ser próximo do domicílio da autora nada prova.
O fato é que a ré não trouxe aos autos nenhum
documento, uma vez que suas telas de sistema não são aptas a
demonstrar e existência da contratação, ou seja, da relação jurídica entre
as partes.
Posta a questão nestes termos, de rigor o
reconhecimento de ausência de comprovação da relação jurídica entre as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040590-35.2019.8.26.0002 -Voto no 11.829
5
partes e, por via de consequência, a declaração de inexigibilidade dos
débitos.
De outra parte, os descontos indevidos, por si só,
não constituem fato ilícito ensejador do dever de indenizar, porque a
inicial não veio acompanhada de nenhum documento comprobatório de
negativação do nome da autora pela ré junto aos órgãos de proteção ao
crédito.
A mera citação, na inicial, apontando a origem dos
débitos supostamente indevidos, não se presta a comprovar a alegada
negativação.
Deveria a autora ter instruído o processo com
documento que efetivamente comprovasse a suposta negativação,
inclusive para que fosse analisado se a autora possui anotações
preexistentes.
Frise-se que a autora não comprovou que teve sua
honra atingida ou foi submetida a situação humilhante e vexatória
passível de indenização, não havendo fundamento para concessão de
indenização, diante dos pormenores do caso.
Ilícito indenizável é aquele que interfere na esfera da
dignidade, do bom nome, do equilíbrio psíquico ou emocional da pessoa
física.
Decididamente, não é essa a hipótese dos autos.
Desse modo, o dissabor experimentado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040590-35.2019.8.26.0002 -Voto no 11.829
6
recorrente, por força de descontos de valores indevidos, não é suficiente
para dar ensejo ao ressarcimento almejado.
Como ensina Sergio Cavalieri Filho, “mero dissabor,
aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita
do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-
dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais
situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico
do indivíduo". (Programa de responsabilidade civil”, 7a edição, São Paulo,
Malheiros, p. 80)
No mesmo sentido, o julgado desta C. 25a Câmara
de Direito Privado:
“Seguro Ação declaratória de inexigibilidade do prêmio c/c/
indenização de danos morais Declaração de inexistência de
vínculo jurídico e condenação à devolução do prêmio
cobrado. Danos morais inexistentes Mero aborrecimento
Ação julgada parcialmente procedente Sentença confirmada.
-
Apelação
desprovida”.
(Apelação
no
1001006-29.2018.8.26.0411 Rel. Des. EDGARD ROSA
J. 22.11.2018).
Diante da sucumbência recíproca agora reconhecida
(artigo 86, “caput”, do CPC), as custas e despesas processuais serão
suportadas por cada polo do processo em igual proporção (50% para
cada um) e os honorários advocatícios de sucumbência ficam arbitrados
em R$1.200,00 para cada um, nos termos do §8o, do artigo 85, do
Código de Processo Civil, observado o benefício da justiça concedido à
autora.
Por fim, é caso de análise da majoração dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040590-35.2019.8.26.0002 -Voto no 11.829
7
honorários. O Enunciado administrativo número 7 do C. STJ dispõe que
somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18
de março de 2016 será possível o arbitramento de honorários de
sucumbência recursal, na forma do art. 85, § 11, do CPC.
Aliás, a propósito, anotam Theotonio Negrão e
outros, Código de Processo Civil em vigor e legislação processual em
vigor, 47.a edição, “a majoração dos honorários advocatícios previamente
fixados acontece nos casos em que não se conhece ou se nega provimento ao
recurso, desde que o advogado do recorrido tenha desempenhado algum tipo de
trabalho ulterior à decisão recorrida” (pág. 192).
No caso, houve provimento parcial ao recurso para
julgar procedente em parte o pedido, razão pela qual não há que se falar
em majoração da verba honorária na fase recursal.
Diante
do
exposto,
DOU
PROVIMENTO
PARCIAL AO RECURSO, nos termos acima mencionados.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora